Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 3 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA. 5 ANOS. VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM DUAS ETAPAS. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse: Ação monitória em que o autor requer a condenação do réu ao pagamento referente a nota de crédito comercial emitida e não adimplida.
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para constituir em favor do autor título executivo judicial oriundo de nota de crédito comercial emitida e não adimplida. 1.1. Em sua apelação, os réus requerem a reforma da sentença. Preliminarmente, aduzem a nulidade da citação por edital. Afirmam que o magistrado deixou de realizar pesquisas nos serviços disponíveis acerca do endereço do sócio da empresa ré, o senhor Jandilson Gonçalves de Abrantes. Sustentam, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição. Alegam que o prazo prescricional de 5 anos alegado pelo magistrado, em verdade, possui como termo inicial o vencimento da última parcela do contrato, ou seja, em 01.02.2013, portanto, prescritos.
2. Da preliminar. Nulidade da citação por edital. 2.1. Ao que consta dos autos, foram realizadas diversas diligências citatórias do proprietário-sócio, todas infrutíferas. 2.2. Além disso, não foram encontrados bens suficientes em posse do réu, nem veículos, ou bens declarados à Receita Federal, o que demonstrou que a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis e pesquisados pelo juízo não foram satisfatórias. Por fim, fora expedido mandado de citação por edital. 2.3. Observe ser perfeitamente válida a citação por edital porquanto houve o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do devedor, nos termos do artigo 256, §3a do CPC.
3. Da prejudicial de mérito da prescrição. 3.1. O cerne da controvérsia está em se verificar qual prazo prescricional veiculado em ação monitória ajuizada após o lapso prescricional do título executivo fundado em cédula de crédito comercial. 3.2. A prescrição em casos de títulos de crédito comercial prescritos deve ser contada em duas etapas. 3.3. A primeira se inicia com o vencimento e refere-se à pretensão executiva, com prazo especial ou de três anos, nos termos do artigo 206, §3a, inciso VIII do Código Civil. 3.4. A segunda, surge com o título prescrito, porquanto deixou de ser veiculável a pretensão da obrigação. Manifesta então, novo prazo prescricional, desta feita não relativo à obrigação primária, mas à obrigação de restituição, em relação ao feito monitório movido, passando a ser prova material, com fundamento no artigo 700, inciso I do CPC. Prescrito o título, inicia-se o lapso prescricional da pretensão de reaver o valor estampada na vedação ao enriquecimento ilícito, o qual terá prazo de 5 anos, em conformidade com o art. 5o da Lei no 6.840/1980 (dispõe sobre títulos de crédito comercial) c/c art. 10 do Decreto-Lei no 413/1969, nos termos do artigo 206, §5o, I, do CC. 3.5. Jurisprudência: “(...) 2 - A Cédula de Crédito Comercial (Lei no 6.840/1980 e Decreto-Lei no 413/1969), enquanto título de crédito não prescrito, está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) quando tratar-se do ajuizamento da ação cambial (pretensão executiva). Transcorrido o prazo trienal e não mais podendo considerá-la como um título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC), nos termos do art. 5o da Lei no 6.840/1980 c/c art. 10 do Decreto-Lei no 413/1969, passa-se a tê-la como dívida líquida estampada em instrumento particular, sujeita, agora, ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC, para a pretensão que objetive o reconhecimento do débito. (07090851020188070020, Relator: César Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 11/9/2019.) 3.6. No caso dos autos, a ação monitória embasou-se em cédula de crédito comercial emitida pelos réus, em favor do autor, em 24/01/2011, que seria pago em 18 parcelas mensais e sucessivas vencendo a primeira em 01/09/2011 e a última em 01/02/2013. Dessa forma, sendo o termo inicial da prescrição o dia 01/02/2013, o prazo prescricional para a pretensão de executar o título executivo iniciou-se em 01/02/2013 e encerrou-se em 02/02/2016. A partir de 03.02.2016 iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 anos, tendo como fim em 03/02/2021. 3.7. Considerando o ajuizamento da ação em 30/04/2019, ou seja, antes de 03/02/2021, verifica-se que não ocorreu a prescrição.
4. Apelo improvido.